Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701669-70.2025.8.07.9000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARNALDO FERREIRA PAZ REU: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PAZ D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ARNALDO FERREIRA PAZ em desfavor de MARIA DO SOCORRO DE SOUSA PAZ, por meio da qual pretende rescindir a sentença proferida pelo Juiz de Direito do NUPMETAS (ID 187223880, integrado ao ID 192746652, dos autos do processo rescincendo), em auxílio ao juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia nos autos da ação de divórcio litigioso no 0719651-12.2022.8.07.0009, ajuizada pela ora ré em desfavor do ora autor, por meio da qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão (art. 487, I, do CPC), nos termos da seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECRETAR o divórcio de M. DO S. DE S. P. e A. F. P., pondo fim ao vínculo conjugal até então existente. A mulher voltará a utilizar o nome de solteira, a qual seja, M. DO S. A. DE S., nos termos da fundamentação; b) FIXAR a guarda unilateral da menor L. A. DE S. P. em favor da genitora, bem como regulamentar fixar o regime de visitas livres do genitor; c) RECONHECER a partilha em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes dos valores referentes a venda do imóvel localizado na SMSE Conjunto 10, Lote 8, Casa 01, em Samambaia/DF. DECLARAR que a meação da autora foi revertida no imóvel localizado na QR 202, conjunto 10, Lote no 22, em Samambaia/DF, cabendo a ela, exclusivamente, os direitos e obrigações sobre o bem. Também DECLARAR que o réu já recebeu em sua conta bancária sua meação; d) PARTILHAR em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes o montante de R$ 14.296,55 referente ao saldo na conta poupança da autora no Banco do Brasil em 29/10/2021; e) EXCLUIR da partilha os direitos e obrigações em relação ao imóvel localizado na QR 402, Conjunto 07, Lote 02, em Samambaia/DF; e os móveis e eletrodomésticos listados na inicial, conforme fundamentação desta sentença. f) PARTILHAR em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes os direitos e obrigações sobre o veículo Caoa Chery, Modelo Arrizo 5 RX, 1.5, 16V, automático, na cor branca, placa PBS 2230, RENAVAM 01193950993, nos termos da fundamentação.” Na ação rescisória (ID 72170763), o autor requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o que lhe foi deferido no processo rescindendo. Quanto ao mérito, aduz que a sentença rescindenda, “embora tenha reconhecido a partilha de alguns bens (o produto da venda do imóvel do SMSE e o saldo da poupança da Ré, além do veículo), silenciou sobre a partilha das dívidas contraídas pelo casal na constância do matrimônio, as quais, por sua natureza, deveriam integrar o acervo partilhável” (ID 72170763 – pág. 2). Narra que, em apelação cível interposta contra a sentença rescindenda, trouxe documentos que comprovavam a necessidade de partilha das dívidas, mas a Terceira Turma Cível deste Tribunal não conheceu de seu apelo, ao fundamento de inovação recursal e juntada tardia de documentação. Assevera a configuração dos vícios rescisórios descritos no art. 966, incisos III, V, VI e VIII, do Código de Processo Civil. Alega que “A r. sentença rescindenda, ao não partilhar as dívidas comuns do casal e ao se basear em avaliações de bens sem a devida lisura, resultou em uma partilha incompleta e, por conseguinte, profundamente injusta” (ID 72170763 – pág. 4), isso em face “de uma série de condutas da Ré que configuram dolo processual, da utilização de prova falsa, e de erros de fato e violações de normas jurídicas que impediram o Autor de exercer plenamente seu direito de defesa e induziram o juízo a erro” (ID 72170763 – pág. 5). Descreve a caracterização de dolo processual da requerida (art. 966, III, do CPC), na medida em que ocultou a verdadeira situação financeira do casal e manipulou o processo em seu favor, impedindo justa partilha de dívidas, com “omissão deliberada de informações cruciais sobre o passivo do casal, na manipulação da percepção do Autor sobre a necessidade de discutir as dívidas e na criação de um ambiente de coação psicológica que o impediu de exercer plenamente seu direito de defesa” (ID 72170763 – pág. 5). Verbera a utilização de prova falsa pela requerida (art. 966, VI, do CPC), “que contribuiu para a exclusão de bens móveis da partilha e para a consolidação de uma divisão patrimonial desequilibrada” (ID 72170763 – pág. 6), valendo-se da “utilização de um documento comprovadamente falso para justificar a posse de determinados bens e influenciar a percepção do juízo sobre a distribuição do patrimônio móvel é um vício grave” (ID 72170763 – pág. 6). Ademais, aponta a configuração de violação manifesta de norma jurídica e de erro de fato (art. 966, V e VIII, do CPC), porque “A sentença rescindenda, ao partilhar os bens, notadamente o veículo e os bens móveis que guarneciam a residência, o fez sem a devida e imparcial avaliação por um oficial de justiça avaliador ou perito judicial. A decisão se baseou em valores apresentados pelas partes, que, como se demonstrou, eram controversos e, no caso da Ré, até mesmo fundados em prova falsa” (ID 72170763 – pág. 6). Argumenta que “A sentença, ao se furtar a determinar uma avaliação por profissional habilitado, violou o dever de buscar a verdade material e de assegurar uma partilha justa, baseada em valores corretos e transparentes, e não em meras estimativas ou alegações unilaterais.” (ID 72170763 – pág. 7). Postula a concessão de tutela provisória de urgência, alegando o preenchimento dos requisitos legais, “para suspender a execução e quaisquer medidas de cumprimento da sentença proferida nos autos do processo no 0719651-12.2022.8.07.0009, até o julgamento final da presente Ação Rescisória, a fim de evitar prejuízos irreparáveis ao Autor” (ID 72170763 – pág. 9). No mérito, requer a procedência do pedido formulado na inicial para “RESCINDIR a r. sentença proferida nos autos do processo no 0719651 12.2022.8.07.0009, na parte em que não determinou a partilha das dívidas contraídas na constância do casamento, na parte em que excluiu os bens móveis da partilha com base em prova falsa e na parte em que a partilha de bens se deu sem a devida avaliação oficial” (ID 72170763 – págs. 9/10), proferindo-se novo julgamento no sentido de (ID 72170763 – pág. 10): “1. DETERMINAR a partilha, na proporção de 50% para cada parte, das dívidas contraídas pelo Autor na constância do casamento, conforme comprovantes já anexados aos autos originários e que serão novamente apresentados. 2. DETERMINAR a avaliação por oficial de justiça avaliador ou perito judicial dos bens móveis que guarneciam a residência do casal e do veículo, para que sua partilha seja feita com base em valores corretos e transparentes. 3. CONDENAR a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da presente Ação Rescisória.” É a síntese do necessário. Decido. De início, sobre o pedido de gratuidade de justiça, é importante registrar que, ao contrário do que argumenta o autor desta ação rescisória, a concessão do benefício da gratuidade de justiça é realizada em cada processo, inexistindo a extensão automática em razão de seu deferimento em outros processos, ainda que tenha ocorrido o deferimento nos autos do processo rescindendo (ID 72170786 – pág. 225). No entanto, uma vez que aos presentes autos foram trazidos os mesmos elementos que guarnecem os autos do processo rescindendo, há juízo possível sobre a atual alegação de hipossuficiência financeira aduzido pelo autor, motivo pelo qual compartilho das conclusões estampadas pelo eminente Des. Luís Gustavo B. de Oliveira nos autos da apelação cível 0719651-12.2022.8.07.0009 (ID 226176705, dos autos do processo rescindendo). De fato, embora se possa extrair dos contracheques do autor que sua renda é de R$ 9.000,00 (nove mil reais) líquidos, os documentos que instruem o feito demonstram que as despesas mensais comprometem sua remuneração com o pagamento de empréstimos (ID 226175231, dos autos do processo rescindendo), aluguel e demais despesas. Diante disso, defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Quanto ao mais, a petição inicial deve ser indeferida, sendo manifestamente inadmissível a ação rescisória ajuizada. A análise do feito de que resulta o acórdão rescindendo demonstra de forma cabal a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não pode ser admitido. A partir do exame das alegações que o autor revolve na presente ação rescisória, fica evidente que, não obstante invoque como permissivos para a propositura da ação rescisória os incisos III, V, VI e VIII do art. 966 do CPC, tais vícios, cabalmente, não se configuram, porque, na realidade, a pretensão insculpida é a de discutir a valoração da prova realizada nos autos do feito de que são oriundos a sentença e o acórdão rescindendo, buscando revolver a avaliação do acervo fático-probatório, o que não merece chancela. Em relação ao vício rescisório deduzido pelo autor consubstanciado no dolo processual da ora requerida (art. 966, III, do CPC), a “jurisprudência do STJ é no sentido de que a pretensão rescisória fundada em dolo da parte vencedora ‘exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada, o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindenda" (AR 5.223/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/8/2022). Noutros termos, "O dolo, como causa de rescindibilidade da demanda, está relacionado ao descumprimento dos deveres de lealdade e boa-fé processual da parte vencedora, exigindo-se que haja um nexo de causalidade entre a conduta dolosa e o resultado do processo rescindendo, seja por meio do alijamento do juiz da verdade dos fatos, seja quando o ilícito praticado impossibilitou o exercício do direito de defesa da parte vencida na demanda" (AR n. 5.376/RS, relator Ministro OG FERNANDES, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 26/11/2020). A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). No mesmo sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que “A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que ‘é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo’ (STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUe 1.o.10.2013)” (“Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]”. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o referido vício rescisório é descrito como aquele “que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos” (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021). Por isso, verifica-se que a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica. Além disso, referente ao vício rescisório segundo o qual o autor verbera que a sentença rescindenda foi fundada em prova cuja falsidade poderá ser demonstrada na ação rescisória (art. 966, VI, do CPC), é relevante salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido de que para rescindir julgado com base na alegação de falsidade da prova, necessário que a sentença rescindenda não possa subsistir sem a prova falsa” (AgInt na AR n. 1.726/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 3/6/2024.). Relativamente ao erro de fato (inciso VIII do art. 966 do CPC), ele é o vício rescisório que resulta de equívoco no julgado rescindendo ao admitir como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato comprovadamente ocorrido, sendo que, em ambos os casos, o fato deveria ser relevante para o julgamento e não ter sido objeto de controvérsia nos autos originários. Com efeito, o § 1° do art. 966 do CPC prevê que “Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Acerca do erro de fato que autoriza o ajuizamento de ação rescisória, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que, “‘Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito do erro de fato; que haja entre aquela e este um nexo de causalidade’ (Sydney Sanches. RT 501/25). Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato:a)a sentença deve estar baseada no erro de fato;b)sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes;c)sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial;d)que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual ‘injustiça’ da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos” (Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). Constata-se, portanto, que “não é todo erro de fato que enseja a propositura da rescisória. Caso tenha havido discussão do erro de fato, tornando-o controvertido, e o órgão jurisdicional não se pronunciou a respeito, então existe aí omissão que deveria ter sido objeto de embargos de declaração, no momento processual próprio. Há, portanto, preclusão da questão, o que impede a sua arguição posterior em rescisória” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). Tais vícios, todavia, não se verificam no provimento jurisdicional concedido no feito rescindendo. Diversamente do que pretende fazer prevalecer o autor, a ação rescisória não é via adequada para rediscutir a valoração da prova produzida no feito rescindendo. Como é cediço, “A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal”. (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.011.237/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.). Em verdade, o autor, a pretexto de apontar violação manifesta à ordem jurídica, erro de fato, prova falsa e dolo, utiliza a presente ação como sucedâneo recursal apenas para reavivar o inconformismo com o decidido, com o que não se compatibiliza a via intentada. Compulsando-se os autos do feito rescindendo (ação sob o procedimento comum no 0701444-23.2021.8.07.0001), verifica-se que o ora autor, em recurso de apelação (ID 195947457, dos autos do processo rescindendo), buscou discutir a partilha de dívidas supostamente contraídas em benefício do casal durante a constância do vínculo matrimonial. Todavia, os documentos juntados por ele parte para subsidiar sua pretensão recursal nem sequer foram admitidos pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, em face da inobservância do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Demais disso, sobre a alegação de partilha de débitos, a Terceira Turma Cível assentou a configuração de inovação recursal, porque a argumentação não foi deduzida pelo réu, ora autor da ação rescisória, em contestação, tampouco em nenhuma outra manifestação dos autos submetida ao juízo de primeiro grau. Assim, a questão nem sequer foi discutida no processo, porque não foi conhecida a matéria impugnada, nos termos do seguinte acórdão da Terceira Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PARTILHA DE DÉBITOS E RECEBÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO VEICULADAS NA CONTESTAÇÃO OU APRECIADAS NO PRIMEIRO GRAU. RECURSO ADESIVO. SUBORDINAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Na forma dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, incumbe às partes instruir os autos com os documentos comprobatórios do direito alegado e, proferida a sentença, as partes só poderão produzir prova documental relativa a fatos novos ou sobre aqueles que, em razão de caso fortuito ou força maior, não puderam ser colacionados na primeira instância. 2. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. 3. Nos termos do art. 997, § 2o e inciso III do CPC, o recurso adesivo possui natureza acessória, ou seja, é subordinado ao recurso autônomo ao qual se vincula. Desse modo, caso seja negado seguimento ao recurso principal, o recurso adesivo torna prejudicado. 4. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.” (Acórdão 1955211, 0719651-12.2022.8.07.0009, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 09/01/2025.) Observa-se, de forma patente, que o ora autor pretende reavivar o inconformismo manifestado apenas na via recursal para trazer a juízo a discussão sobre a partilha de dívidas que, por sua desídia, não foi submetida ao juízo do feito rescindendo, o que não pode ser admitido sob a falsa pecha de configuração dos vícios rescisórios apontados no julgado rescindendo. Por sua vez, no que tange à alegação de utilização de prova falsa pela requerida, bem como de configuração de violação manifesta de norma jurídica e de erro de fato, mais uma vez se verifica que o real intuito é a rediscussão da valoração da prova produzida, e não o apontamento inequívoco dos vícios rescisórios mencionados. Quanto aos bens móveis e eletrodomésticos que o autor alega ter a ré se utilizado de prova falsa, verifica-se que, na sentença rescindenda, a questão nem sequer foi decidida, uma vez que o juízo do processo originário reputou que a celeuma deveria ser resolvida em juízo comum, sem prejuízo de eventual sobrepartilha. Não é a referida prova, portanto, autorizativa do reconhecimento do vício rescisório previsto no inciso VI do art. 966 do CPC, pois, conforme ressaltado à luz da jurisprudência do STJ, “é firme no sentido de que para rescindir julgado com base na alegação de falsidade da prova, necessário que a sentença rescindenda não possa subsistir sem a prova falsa” (AgInt na AR n. 1.726/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 3/6/2024.). De mais a mais, a questão relativa à necessidade de avaliação dos bens por profissional habilitado nem sequer foi submetida pelo ora autor ao juízo após a determinação de especificação de provas (ID 155208702 – pág. 1, dos autos do processo rescindendo), tendo o ora autor se limitado a propugnar outras providências que não a requerida (ID 156605430, dos autos do processo rescindendo), o que também não havia requerido em contestação. É pertinente frisar que “a ação rescisória não se presta para corrigir eventual desídia da parte autora em comprovar o alegado direito suscitado no feito originário, não se prestando para conferir uma nova oportunidade às partes de instruírem adequadamente a lide” (AR n. 4.408/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 18/12/2018. - grifei). Diversamente do que pretende fazer prevalecer o autor, a ação rescisória não é via adequada para rediscutir a valoração da prova produzida no feito rescindendo. É, pois, inadmissível a presente ação rescisória, em que utilizada a via excepcional como sucedâneo recursal, nos termos de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a seguir exemplificada: “AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS TRAZIDOS NA INICIAL DA PRESENTE RESCISÓRIA QUE NÃO FORAM OBJETO DE OPORTUNA E EFETIVA APRECIAÇÃO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA RESCINDENDA. EMPREGO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÓRIA JULGADA INADMISSÍVEL. 1. Goza de relativa presunção de veracidade a declaração de insuficiência econômica deduzida pela pessoa natural, como decorre de expressa disposição de lei - art. 99, § 3o, do CPC. Por isso mesmo, ainda que seja lícito ao adversário impugnar a concessão do benefício, como faculta o art. 100 do diploma processual civil, cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade. Precedente: MS n. 26.694/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 4/6/2021. No caso concreto, porém, a ré, impugnante da benesse concedida à autora, não logrou demonstrar a suficiência econômica desta última, pelo que se rejeita a impugnação. 2. Ao detido exame do conteúdo da decisão unipessoal rescindenda, verifica-se que o seu eminente relator, para acolher o especial da União, em nenhum momento se ocupou, valorou ou deliberou sobre os nucleares fundamentos fático-jurídicos alinhavados na exordial da presente rescisória. 3. A ação rescisória não se presta a fazer as vezes de indevido sucedâneo recursal. Nesse sentido: AR 5.568/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/5/2021; AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 5/4/2021; AR 6.154/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/9/2019. 4. Ação rescisória inadmissível.” (AR n. 5.888/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ATO SIMULADO. ANULABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. PARTE QUE INTEGROU O NEGÓCIO DISSIMULADO. AFRONTA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do art. 966 do CPC, é a flagrante, teratológica. 2. A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, pois não é sucedâneo recursal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.118.228/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS DA DECISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao art. 489, § 1o, V, do CPC/2015 uma vez que o aresto recorrido apresenta suficiente fundamentação acerca da ausência dos requisitos necessários para o conhecimento e processamento da ação rescisória manejada sob a alegação de erro de fato e violação a norma jurídica. 2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, com vistas a corrigir suposta injustiça na interpretação dos fatos. Precedentes. 3. A análise da pretensão recursal, no sentido de verificar a ocorrência de erro de fato, a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na ação rescisória, modificando o entendimento externado pelo Tribunal estadual, exige o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 deste Tribunal. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.167.280/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.) Nos termos de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "É possível indeferir-se liminarmente a petição inicial de ação rescisória quando for verificado o seu descabimento de plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal ou da flagrante inexistência de violação manifesta de norma jurídica" (AgInt no AREsp 1.186.603/DF, Relator RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe de 15/10/2021). Destarte, uma vez ausente de forma cabal a verificação dos vícios rescisórios pontuados, mas presente apenas o inconformismo com a valoração jurídica dos fatos apresentados no decisum rescindendo, é manifestamente incabível a ação rescisória intentada como sucedâneo recursal, por inadequação da via eleita. Ante o exposto, em virtude da inadequação da via eleita decorrente da sua utilização como sucedâneo recursal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL (arts. 968, § 3o, e 330, I, do CPC; c/c 188, parágrafo único, inciso I, do RITJDFT) e, por conseguinte, extingo o feito, sem resolução do mérito (arts. 485, I, do CPC; c/c 87, IX, do RITJDFT). Custas finais, se houver, pelo autor, observada a gratuidade de justiça deferida nesta ação rescisória (art. 98, § 3o, do CPC). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, pois não ocorreu a triangularização da relação jurídico-processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora